Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740286-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILMA LIMA DE OLIVEIRA SILVA MARTINS AGRAVADO: CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 143703262 proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em plantão judicial, nos autos do processo n. 0745050-67.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte agravante. Todavia, proferida decisão posterior, ID 143720175, autos de origem, em que foi deferido em parte o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora